Tribunal: TJMT
Processo: 1040973-34.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040973-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 353.706.451-91 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS
.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO.
BIOMETRIA FACIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. NÃO COMPROVADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de vício de consentimento e regularidade na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve indução a erro na contratação do cartão de crédito consignado, se restou configurada a responsabilidade civil do banco e se é cabível a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte apelante alega indução a erro, afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

4.
O conjunto fático-probatório demonstra que a contratação foi realizada mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta da parte apelante.

5
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a contratação por biometria facial é válida e segura, não configurando ato ilícito.

6
. Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira.

7
. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.

8
. A simples discordância posterior da parte com os termos do contrato não é suficiente para caracterizar dano moral ou ensejar a restituição de valores.

9
. Manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de contrato assinado, a realização de saques e a utilização do cartão de crédito consignado afastam a tese de indução a erro e vício de consentimento, sendo incabível a repetição de indébito e a indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, I;
Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES, art. 13, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1024408-
80.2022.8.11.0003, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória nº
1040973-34.2024.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos seguintes termos:

“
Com base nos documentos juntados (Consentimento com o Cartão Consignado, assinado pelo autor - Id. 170552414), verifica-se que houve a efetiva ciência dos termos do contrato pelo autor. Dessa forma, inexiste comprovação de indução a erro ou ausência de vontade, sendo válida a contratação.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, no entanto permanecerá suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não
cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2.
Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

3.
Da não utilização do cartão plástico
;

4. Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

5
. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado – Fixação conforme a média da Taxa de Juros do empréstimo consignado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos morais e materiais. (ID.
276375354
)

A parte apelada
embora devidamente intimada (ID
276375355
) não apresentou contrarrazões ao recurso interposto
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1040973-34.2024.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos seguintes termos:

“Com base nos documentos juntados (Consentimento com o Cartão Consignado, assinado pelo autor - Id. 170552414), verifica-se que houve a efetiva ciência dos termos do contrato pelo autor. Dessa forma, inexiste comprovação de indução a erro ou ausência de vontade, sendo válida a contratação.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, no entanto permanecerá suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que instituição financeira apelada faltou com o dever de informação ao consumidor, pleiteando
a nulidade do contrato

sub judice
.

Analisando os autos, não é crível que o alegado engano tenha ocorrido da forma sustentada.

Isso porque, ao examinar o conjunto fático-probatório, verificam-se elementos que comprovam a inexistência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado, notadamente diante da juntada de documentos que desmitificam a tese arguida pela parte. Entre eles, destacam-se a biometria
facial da consumidora (ID
276374894
)
aposta no termo de “Consentimento com o Cartão Consignado”
.
evidenciando a manifestação livre e consciente da requerente na contratação do aludido crédito bancário.

A contratação por meio de autenticação biométrica, em especial a biometria facial, constitui atualmente um dos mecanismos mais avançados e seguros de validação da identidade civil e digital no âmbito das relações
privadas
e de consumo, especialmente no setor bancário. A utilização dessa tecnologia, além de representar um avanço na facilitação do acesso aos serviços, atende aos critérios de autenticidade, integridade e segurança exigidos pelo ordenamento jurídico.

À luz do art. 411, inciso II, do Código de Processo Civil, o documento eletrônico é considerado autêntico quando acompanhado de assinatura eletrônica qualificada ou outro meio legalmente admitido que permita a identificação inequívoca do signatário, senão vejamos:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

[...]

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; (
g.n
.)

A biometria facial, ao conferir identificação pessoal por meio de características únicas do indivíduo, atende com rigor ao comando normativo em questão, assumindo validade jurídica como meio de autenticação.

No caso em tela, conforme narrado nos autos e destacado alhures, restou incontroverso que a contratação contestada foi formalizada mediante sistema eletrônico dotado de identificação por biometria facial, método reconhecido como eficaz e legítimo. Não houve, por parte da autora, qualquer impugnação técnica, documental ou pericial capaz de infirmar a autenticidade do procedimento, tampouco foi demonstrada falha no sistema utilizado pelo banco.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) tem reiteradamente validado a contratação realizada mediante reconhecimento facial, reconhecendo-a como meio idôneo
de formação do vínculo contratual, desde que ausente prova robusta em sentido contrário. A mera alegação de desconhecimento da contratação, desprovida de provas que infirmem a autenticidade do ato, não tem o condão de anular negócios jurídicos regularmente celebrados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, entendo que o pleito da parte Apelante não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos desmistifica as alegações do autor da demanda, especialmente no que tange à falta de informação ao consumidor. O contrato firmado entre as partes é claro quanto à denominação da modalidade contratual, inexistindo violação ao direito básico de informação do consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor, adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça
, in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que
comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar os valores que excedam essa reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito suficiente para compreender suas
cláusulas e discernir a modalidade contratual pactuada, não há que se falar em vício de consentimento no momento da contratação.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava plenamente ciente da contratação do cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento. Assim, a continuidade dos descontos se justifica, não havendo fundamentos para o reconhecimento de danos morais ou materiais.

2.
Da não utilização do cartão plástico.

A Apelante argumenta em seu recurso que não houve utilização do cartão de crédito para compras no comércio e tal fundamento comprovaria que esta foi enganada no momento da contratação, todavia, não é o que se verifica das provas analisadas.

Não obstante, mesmo diante de todas estas comprovações a Apelante quer afirmar que houve indução a erro e prova disso é o fato de não ter utilizado o cartão plástico, contudo, a ausência de utilização não descaracteriza a contratação que se encontra evidente pelos documentos juntados.

Saliento, que a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para descaracterizar o empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (grifo nosso)

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Ademais, em análise da Impugnação à Contestação apresentada pela Apelante nos autos, verifica-se que esta possuía conhecimento da disponibilização do cartão plástico que seria de uso para “compras e saques”, portanto, malgrado não tenha realizado compras no comércio, realizou saques.

Motivo pelo qual rejeito a tese aduzida pela parte apelante.

3. Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico 2.1, bem como, ausente prova robusta acerca da ventilada abusividade contratual, por consequência resta prejudicado o pleito por repetição do indébito.

4
. Da
f
ixação conforme a média da Taxa de Juros do empréstimo consignado.

No que se refere à controvérsia acerca dos juros remuneratórios do contrato em apreço, entendo que a tese recursal não merece prosperar. Isso porque a parte apelante alega a abusividade na cobrança da taxa de juros, defendendo a necessidade de aplicação da taxa média de mercado correspondente à modalidade de empréstimo consignado.

Todavia, não há respaldo jurídico para a aplicação da taxa de juros de modalidade contratual distinta daquela originalmente pactuada, qual seja, o cartão de crédito consignado.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor
utiliza-se
do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - AC: 10043014020218110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) (grifo nosso).

Ademais, o apontamento genérico de abusividade dos juros remuneratório não autoriza o conhecimento da referida tese.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000371-94.2019.8.11. 0002 Apelação nº 1000371-
94.2019.8.11.0002 Apelante: Higor Souza Rodrigues Apelado: Banco Bradesco S.A. Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO E NÃO DESCONSTITUÍDA NEM NEGADA PELO REQUERIDO - SENTENÇA PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de ação de cobrança de crédito bancário, a contestação apresentada pelo requerido que traz apenas alegações genéricas acerca de suposta abusividade contratual não autoriza a apreciação do pedido revisional.

(TJ-MT - AC: 10003719420198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020) (grifo nosso).

Nessa esteira
a Súmula 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementada:

Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Diante dessas considerações, concluo pela rejeição da presente tese recursal, mantendo a taxa de juros do contrato
, conforme
pactuado entre as partes.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita, deferida em benefício da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025